Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LEI DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO EM PORTAL ELETRÔNICO. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE JURÍDICO. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO À HONRA E À IMAGEM DA PESSOA. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTERVENÇÃO ESTATAL EXCEPCIONAL. ABUSO DE DIREITO DE IMPRENSA NÃO CONSTATADO. VIDA PRIVADA, INTIMIDADE, IMAGEM. MITIGAÇÃO EM FACE DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diferentemente do alegam os apelados, não há que se falar na alegada inépcia da petição inicial, pois o pedido de mérito da liminar está claramente expresso no item “iv” da petição inicial (ID 51048339, p. 24). Outrossim, Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduzem à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminares rejeitadas.
2.Na hipótese, sobressai da matéria jornalística publicada que o apelante está associada, ainda que indiretamente, a Senador que exerce papel de oposição ao atual governo federal, circunstância essa que o apelante afirma que prejudica sua imagem e que coloca em questão suas qualificações para o cargo público ocupado. Nessa perspectiva, convém consignar que, para as pessoas públicas, a vida privada, a intimidade e a imagem sofrem natural mitigação em face da liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes, de opinar e, essencialmente, criticar, mormente porque realizadas em face do conturbado cenário político nacional, que é de conhecimento público.
3. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar (STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP).
4. Sobressai da matéria jornalística publicada que o apelante está associado, ainda que indiretamente, a Senador que exerce papel de oposição ao atual governo federal, circunstância esta que o apelante afirma que prejudica sua imagem e que coloca em questão suas qualificações para o cargo público ocupado.
5. Para as pessoas públicas, a vida privada, a intimidade e a imagem sofrem natural mitigação em face da liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes, de opinar e, essencialmente, criticar, mormente porque realizadas em face do conturbado cenário político nacional, que é de conhecimento público.
6. As considerações expressas pelo apelante, por meio de aplicativo eletrônico, no mesmo portal eletrônico no tópico “Com a palavra” junto à matéria publicada, do qual, aliás, se pode extrair que atende a sua pretensão em esclarecer os fatos que enumera.
7. Nota-se, aliás, que a matéria jornalística impugnada decorre da atividade de imprensa e não se revela maculada por qualquer indício de má-fé ou sensacionalismo infundado, de modo que resta configurado o exercício regular do direito de informação (art. 188, I, do Código Civil). Assim, além do conteúdo publicado envolver assunto de interesse público, não se destoa de seu caráter meramente informativo e não veicula qualquer exposição de opinião com juízo valor ativo ou depreciativo ou com ofensa a qualquer atributo da personalidade do apelante. Ausente, portanto, a abusividade da conduta, e, portanto, o ato ilícito, não resta caracterizado o dano moral e, portanto, não se há de falar em indenização ou retratação formal, com retirada de conteúdo do ar., devendo, desse modo, ser mantida a sentença.
8. Recurso conhecido e não provido.